Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE INDICIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSENCIA DE PROVA CABAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS NA VIA ESTREITA DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. USO DE ATOS INFRACIONAIS PARA FINS DE CUSTÓDIA CAUTELAR. LICITUDE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em discussão: (i) saber se houve justa causa para a abordagem e consequente prisão em flagrante do paciente; (ii) se é possível reconhecer a violação na cadeia de custódia da prova digital utilizada para a prisão em flagrante (iii) se está devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (iv) se as suas passagens pela Vara da Infância e Adolescência são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva; (v) se as características pessoais do paciente autorizam a manutenção de sua prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
5. A quebra da cadeia de custódia caracteriza-se pela ocorrência de falhas em um ou mais elos do procedimento de rastreamento, controle e preservação da prova - seja de natureza física ou digital - comprometendo, de forma direta, sua integridade, autenticidade e/ou confiabilidade, podendo ensejar sua exclusão do processo (STJ. RHC n. 218.358/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 11/11/2025). 5.1. A jurisprudência admite o uso de provas digitais (prints e vídeos), ainda que não periciados, desde que inexistam indícios de adulteração, fato que não foi apontado pela defesa nesta impetração. 5.2. A análise da ocorrência da quebra da cadeia de custódia demanda reexame do contexto fático probatório, o que é inviável na via extraordinária do habeas corpus, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes (mais de um 1kg de drogas), além do fato dele estar respondendo processos criminais por crimes graves (homicídio tentado e outro tráfico de drogas), não se mostrando recomendável o uso de medidas cautelares diversas diante do risco de reiteração criminosa.
7. Embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não sejam aptas a caracterizar a reincidência e os maus antecedentes, caracterizam a periculosidade do agente e o consequente risco de reiteração delitiva, sendo, assim, fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.